Tribunal: TJSP
Processo: 1029565-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de cartão de crédito - Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado - Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia à ré -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de contrato de cartão de crédito - Hipótese em que a autora alega desconhecer a origem do débito negativado - Documentos exibidos pela ré foram unilateralmente produzidos - Inexistência de cópia nos autos do contrato assinado que originou o débito - Ônus de prova que competia à ré - Art. 6o, VIII, do CDC - Débito inexigível - Ato ilícito e falha na prestação do serviço - Responsabilidade da ré pela inscrição indevida – Dano moral - Ocorrência - Inexigibilidade de prova - Dano "in re ipsa" – Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão, conforme Súmula 362 do STJ - Juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Ré condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.